Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEIXOTO GOMES - CPF: 700.620.135-72 (ADVOGADO), TEREZINHA BEVILACQUA - CPF: 850.580.251-91 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - URGÊNCIA DEMONSTRADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inexistência de inércia da parte autora bem como da culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, deve o aclaratório oposto ser acolhido, com efeitos infringentes.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA BEVILACQUA
(id. 190828663) em razão da decisão prolatada que deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado (id. 189793690) pleiteado pelo ora embargante em seu recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes na decisão exarada, eis que não se pronunciou acerca do pagamento dos honorários médicos solicitados pelo referido cirurgião.

Colaciona que “
os Tribunais pátrios entendem que o pagamento dos honorários médicos deve ser feito de forma integral, tanto em razão da urgência do procedimento cirúrgico, como em face da caracterização de violação a direito básico do consumidor a limitação do valor do reembolso de honorários médicos, por colocar o plano de saúde em vantagem exagerada
”.

Ademais, suscita acerca de omissão quanto ao seu requerimento para que fosse a cirurgia realizada no hospital São Mateus, hospital este que integra a rede credenciada da ora embargada.

Ato contínuo foram os embargos de declaração acolhidos, determinando que a ré, em (48) quarenta e oito horas, autorize e custeie os procedimentos elencados, na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da referida decisão, o plano de saúde embargado interpôs recurso de agravo interno e, dias após, apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

A Turma Julgadora, entendendo prejudicado o agravo interno eis que o recurso de agravo de instrumento encontrava-se pronto para elaboração do voto do mérito, com as devidas contrarrazões juntadas; deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, opôs a operadora de plano de saúde embargos de declaração, insurgindo acerca de suposta contradição existente no acórdão recorrido ao mencionar que o prazo processual à apresentação de contrarrazões desta embargante foi observado quando a oposição de embargos de declaração pela parte adversa (id. 190828663).

Contrarrazoando os embargos opostos, a parte adversa alega que os aclaratórios não preenchem os requisitos previstos no referido dispositivo legal, pois não há no acórdão objurgado qualquer omissão ou contradição a ser sanada, de modo que a intenção da embargante é a reforma do julgado através de remédio processual inadequado, pugnando pela rejeição do recurso.

No entanto, foram os aclaratórios acolhidos concedendo-lhes efeitos infringentes, a fim de cassar a decisão de id. 191462661 e determinar a intimação da agravada Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico para se manifestar sobre os aclaratórios de id. 190828663, no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante do exposto, apresentou a agravada contrarrazões aos embargos de declaração suscitando acerca da ausência de cláusula de livre escolha de prestador, enfatizando que o Dr. Rafael Guimarães Lima não faz parte da rede de prestadores de serviço.

Defende que o contrato estabelece de forma clara que os procedimentos e eventos em saúde deverão ser realizados na rede própria, credenciada ou contratada; não justificando a autorização e custeio em caráter particular, simplesmente por ser uma opção da embargante.

Alternativamente, manifesta que o custeio de tratamento com profissional fora da rede credenciada seja dentro dos limites dos valores praticados pela operadora de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Terezinha Bevilacqua (id. 190828663) em razão da decisão prolatada que deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado (id. 189793690) pleiteado pelo ora embargante em seu recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico (id. 208733665).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Antes de adentrarmos ao mérito deste recurso, deve ser pontuado que os embargos de declaração em apreço foram opostos em 14 de novembro de 2023 (id. 190828663), sendo a parte embargada intimada para apresentar suas contrarrazões recursais em 21 de novembro de 2023 (id 191407181).

Contudo, em 22 de novembro de 2023, sem que fosse respeitado o prazo de apresentação de contrarrazões, foi prolatada decisão acolhendo os embargos de declaração opostos (id. 191462661).

Por essa razão, ao julgar os aclaratórios opostos pela operadora de plano de saúde (id. 203027183), foi o recurso acolhido, cassando-se a decisão de id. 191462661 e determinando a intimação da agravada Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico para se manifestar sobre os aclaratórios de id. 190828663, no prazo de 5 (cinco) dias.

Apreciando o caso, insurge a parte embargante acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado no que tange ao pagamento dos honorários médicos solicitados pelo referido cirurgião bem como ao seu requerimento para que fosse a cirurgia realizada no hospital São Mateus, hospital este que integra a rede credenciada da ora embargada.

Analisando detidamente os autos, em que pese a irresignação da parte adversa, tem-se que assiste razão à embargante.

Isso porque, constata-se nos relatórios e exames médicos acostados o caráter de urgência do procedimento pleiteado, que prolataram a necessidade de realização da cirurgia o mais breve possível.

Portanto, a inércia da ré em oferecer prontamente o procedimento solicitado, na forma prescrita, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete a apelada no contrato e, portanto, não cabe à operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos e quando a paciente deve, ou não, ser submetida.

Assim, retratada e comprovada a urgência e emergência do tratamento que se buscou, e à mingua de autorização imediata para realização do procedimento em clínicas conveniadas e por profissionais credenciados, é obrigação da operadora de plano de saúde custear as despesas, mesmo que seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora.

Portanto, considerando que o caso é classificado como urgente bem como a recusa injustificada da ora embargada, deve a agravada ser compelida ao custeio integral do valor despendido com a realização da cirurgia, materiais, honorários e todos procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora como a internação hospitalar, nos termos dos documentos acostados aos autos.

Assim, diante do exposto, e agora considerando respeitado o prazo da parte embargada para apresentar suas contrarrazões recursais, tem-se que deve ser revigorada a decisão anulada de id. 191462661, ACOLHENDO-SE os embargos de declaração opostos (id. 190828663), determinando que a ré, em (48) quarenta e oito horas, autorize e custeie os procedimentos elencados, na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024